Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719927-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAGO GARCES VOGADO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet Celta, ano 2012, Placa JKB 3192. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) se encontra neste momento da vida mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média, razão pela qual requer a gratuidade da justiça; 2) a ausência de juntada do contrato original impõe o indeferimento da inicial; 3) a notificação extrajudicial do devedor fiduciante não tem amparo legal se não realizada por Cartório de Títulos e Documentos; 4) deve ser deferida a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, a fim de que sejam previamente esclarecidas todas as cobranças não pactuadas; 5) os juros devem ser limitados à taxa média do mercado; 6) as parcelas em débito deveriam ser garantidas pelo seguro de proteção financeira, e não ser repassado esse ônus ao consumidor; 7) deve ser declarada a abusividade dos encargos contidos no contrato firmado entre as partes (REGISTRO DE CONTRATO, INSERÇÃO DE GRAVAME, PROMOTORA DE VENDAS, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM e SERVIÇOS NÃO CORRESPONDENTE BANCÁRIO). Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Inicialmente, é válida a comprovação da mora por carta enviada diretamente ao devedor, conforme redação dada ao art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69 pela Lei 13.043/2014, que afastou a necessidade de sua expedição por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, in verbis: Art. 2o (...) (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) No mesmo sentido: “(...) 2. A Lei n. 13.043/14 alterou o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e tornou prescindível a notificação registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos; porém, não habilitou o comunicado por email como meio válido para efetivar a notificação. (...)” (Acórdão 1953825, 0708943-29.2024.8.07.0009, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Quanto às demais questões, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, uma vez que não foram objeto da decisão agravada, configurando supressão de instância. A propósito: “(...) 1. Nos casos em que a liminar de busca e apreensão é deferida, não configura supressão de instância a submissão à instância recursal de questões relativas à validade da notificação extrajudicial, ainda que o juízo de origem não tenha se pronunciado explicitamente sobre o tema, pois a análise da regularidade da notificação é pressuposto para a concessão da liminar, nos termos dos arts. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. 2. As demais teses deduzidas em sede de agravo de instrumento, não analisadas no feito originário e que demandam cognição exauriente, não podem ser agitadas na estreita via do Agravo de Instrumento, não sendo o recurso conhecido nesse ponto. 3. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor fiduciário indicado no contrato, independentemente do seu recebimento pessoal ou por qualquer outra pessoa, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema n. 1.132 do col. STJ. (...)” (Acórdão 1918971, 0708820-58.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta sede recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator